Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-40.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE (ART. 85, §8o, DO CPC). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base nas diretrizes indicadas no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, em ordem decrescente de preferência, acerca da base de cálculo (REsp 1.746.072/PR). 1.1. Caso o valor gerado a título de honorários sucumbenciais seja irrisório, não correspondendo à complexidade da demanda, poderá o Juízo realizar o arbitramento por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), a fim de conferir maior proporcionalidade e razoabilidade com o quantum devido ao advogado que patrocinou a ação vencedora.

2. No caso, ainda que fixada com base no critério da equidade, a condenação dos honorários sucumbenciais resultou no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o que, de fato, é considerado ínfimo quando comparado ao trabalho realizado pelo advogado. Merece sua fixação no importe de 1 (um) salário-mínimo vigente.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.